Tribunal: STF
Processo: ARE 1579919
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria de professor. Integralidade de proventos. Servidor público municipal. Regime Geral de Previdência Social. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, visando reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se manteve o afastamento ao direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por tempo de contribuição de professora, servidora pública municipal vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.



    2. A recorrente pleiteia o direito à aposentadoria com proventos integrais, fundamentando-se em alegada violação ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e outros dispositivos constitucionais, sustentando que a Constituição não diferencia o regime de contribuição para a integralidade e que servidores públicos municipais não devem ser prejudicados pela extinção de regimes próprios de previdência.



    3. A sentença de primeiro grau havia concedido a aposentadoria por tempo de contribuição para professor. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao julgar a apelação do Instituto Nacional do Seguro Social e o recurso adesivo da parte autora, manteve a concessão da aposentadoria, mas negou a integralidade dos proventos, entendendo que o cálculo deve seguir as normas do Regime Geral de Previdência Social, dada a predominância das contribuições a esse regime. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário na origem apontou a necessidade de reexame de fatos e provas e a ausência de violação direta a preceito constitucional.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se no acórdão recorrido, ao afastar o direito da recorrente à integralidade de proventos de aposentadoria de professora, servidora pública municipal vinculada predominantemente ao Regime Geral de Previdência Social, violou-se diretamente preceitos constitucionais e se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional local, o que atrairia os óbices sumulares do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem analisou as especificidades do caso com base em elementos fático-probatórios e nas normas pertinentes, decidindo pela improcedência do pedido de integralidade dos proventos de aposentadoria.



    6. Na decisão recorrida, assentou-se que a integralidade dos proventos não era cabível, uma vez que as contribuições previdenciárias da recorrente foram, em sua maior parte, vertidas ao Regime Geral de Previdência Social, devendo a fórmula de cálculo do benefício seguir as normas da legislação previdenciária aplicável a esse regime.



    7. O acórdão atacado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação das normas de transição da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, para aqueles que ainda não haviam preenchido todos os requisitos para a aposentadoria.



    8. A verificação de eventual divergência em relação ao acórdão recorrido e a plausibilidade dos argumentos apresentados no recurso extraordinário demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional e local de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o disposto nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROFESSOR. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DIFERENCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. RGPS. ART. 29 E ART. 56 DA LEI N. 8.213/91. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 



1. Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição – professor. 



2. A fundamentação da sentença recorrida abordou os principais pontos que embasaram o reconhecimento do direito da parte autora, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O Juízo a quo, com suporte no conjunto probatório formado, reconheceu a atividade de professora da demandante entre 01/05/1987 a 11/2017 (DER) e, de consequência, concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição. Preliminar de nulidade rejeitada. 



3. À luz do Decreto 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, que regulamentou o artigo 31 da Lei 3.807/1960, a atividade de professor era considerada penosa, caracterizando a natureza jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria especial. 



4. Com a promulgação da Emenda Constitucional 18/1981, marco temporal de constitucionalização da aposentadoria do professor, essa modalidade de aposentadoria ganhou a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo. A Constituição de 1988 manteve a natureza jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo.



5. Segundo a dicção do artigo 201, §§ 7º e 8º, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, bem assim do artigo 56 Lei 8.213/1991, o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, poderá aposentar-se após 30 (trinta) ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço – caso homem ou mulher, respectivamente. 



6. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3772/DF, considera-se função de magistério, para fins de regime especial de aposentadoria, a exercida por professor em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



7. As anotações da CTPS constituem, para todos os efeitos, prova suficiente do tempo de serviço, gozando de presunção relativa de veracidade (artigos 19 e 62, §1º, ambos do Decreto 3.048/1999). Por outro lado, somente não será possível o reconhecimento dos vínculos empregatícios registrados na CTPS se houver fundadas evidências de fraude. 



8. De igual modo, devem ser considerados vínculos comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição – CTC ou por documentos fidedignos para esse fim, independentemente de a relação de emprego não constar nos registros do CNIS, pois a obrigação pelo recolhimento das contribuições é do empregador (art. 79, I, da Lei n. 3.807/60 e art. 30, I, da Lei n. 8.212, de 1991), não se podendo imputá-la ao empregado.



9. A certidão de tempo de serviço, justamente por ser emitida por ente público, goza de presunção de veracidade, atributo inerente ao ato administrativo, somente pode ser desconstituída por prova que demonstre fundadas evidências de fraude ou vício substancial, a exemplo do que ocorre com as anotações da CPTS. Precedente. 



10. É devida a contagem do período contributivo no RPPS para fins de concessão do benefício de aposentadoria no RGPS, com a respectiva compensação entre os regimes próprio e geral, nos termos do art. 94 da Lei 8.213/91. ‘[...] para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, é necessário apresentar da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou de documentação suficiente que comprove o vínculo laboral e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, de modo a permitir a transferência dos respectivos recursos financeiros do regime de origem para o regime instituidor do benefício, que ficará responsável pelo pagamento das prestações previdenciárias’ (REsp 1755092/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018). 



11. A prova material indiciária juntada aos autos se mostrou suficiente para comprovar o vínculo empregatício da parte autora, no cargo de professora, junto ao Município de São Francisco do Maranhão/MA entre 01/05/1987 até 11/2017 (DER), totalizando mais de 30 anos de contribuição: certidão de tempo de contribuição emitida pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão referente ao interregno de 02/05/1994 a 30/06/1999 – recolhimento previdenciário junto ao regime próprio (fls. 244/245); termo de compromisso e posse no cargo de professora na data 10/03/1998, bem assim portaria de nomeação; certidões de tempo de serviço emitidas pela Prefeitura de São Francisco do Maranhão como empregador, indicando o início no cargo de professor(a) em 01/05/1987; fichas financeiras referentes aos anos de 1981/2017; extrato previdenciário do CNIS constando vínculo com o Município de São Francisco do Maranhão em todo o período requerido; CTPS com data de admissão em 01/05/1987 no cargo de professor(a); contracheques. 



12. É devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de professora, conforme sentença. 



13. Não há que se falar em concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com direito a integralidade (valor igual ao do último salário recebido na ativa), conforme requer a parte autora. As contribuições previdenciárias foram vertidas ao RGPS, à exceção do período de 1994/1999, regime no qual a autora se encontra vinculada e que requereu a sua aposentadoria. De consequência, a fórmula de apuração do benefício deve ser nos moldes da legislação previdenciária. 



14. No cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição há de se observar o disposto no art. 29, inciso I da Lei 8.213/91 (média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo) e art. 56 da referida lei (100% do salário de contribuição). 



15. O benefício é devido desde a DER, posto que já naquela data a autora havia apresentados documentos que se mostravam suficientes para comprovar o direito vindicado. Considerando que a decisão administrativa final só ocorreu em 01/2021, não há parcelas prescritas (ajuizamento da demanda em 05/2023), posto que o prazo prescricional fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, pois não flui enquanto durar sua tramitação, consoante o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. 



16. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações devidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111/STJ). A sentença já isentou o INSS do pagamento das custas processuais. 



17. Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 1% (um por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 



18. Apelação do INSS desprovida. Recurso adesivo da parte autora, parcialmente provido, nos termos do item 15.” (e-doc. 24, p. 6-7; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, Maria Vieira de Araújo alega “violação expressa e direta de dispositivo constitucional, a saber os art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003 e art. 5º, caput, art. 194, IV da CF e art. 206, V da Constituição Federal” (e-doc. 26, p. 8; grifos no original). 



    2.1. Narra que a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, salvaguardou aos que ingressaram antes de sua vigência aposentar-se com provento integral. Nesse sentido, compreende que “o texto constitucional, ao tratar da integralidade, não faz distinção expressa entre servidor público que contribui para Regime Próprio de Previdência Social e aquele servidor, geralmente de municípios menores, que contribui para o Regime Geral de Previdência Social, geralmente em decorrência da extinção do Regime Próprio que outrora existiu, como é o caso da Recorrente” (e-doc. 26, p. 16; grifos no original). 



    2.2. Aponta que “não pode ter um tratamento mais lesivo um servidor público municipal, que foi aprovado em concurso público e exerce suas funções da mesma forma que qualquer outro servidor público, apenas porque o ente com o qual possui vínculo criou fundo de previdência próprio e, por falta de gestão, o extinguiu” (e-doc. 26, p. 19).



    2.3. Sustenta que “os efeitos produzidos no plano fático pelo o julgamento deste Recurso Extraordinário podem impactar sobremaneira o modus operandi desse pequeno corpo cívico administrativo localizado no interior do Estado do Maranhão – MA, cuja a parte recorrente faz parte e ainda contribui no exercício da profissão de Professora por mais de 30 anos” (e-doc. 26, p. 19).



    2.4. Pede, ao final, “o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais da Recorrente” (e-doc. 26, p. 24).



    3. O recurso foi inadmitido na compreensão de “não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais, notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da SÚMULA/STF-636); há aparente manejo do Recurso Extraordinário como se 3ª Instância Recursal ordinária fosse” (e-doc. 28, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia conforme o entendimento adotado em sentença. Eis os fundamentos do acórdão atacado:



    “(...) Mérito



     À luz do Decreto n. 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, que regulamentou o artigo 31 da Lei n. 3.807/1960, a atividade de professor era considerada penosa, caracterizando a natureza jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria especial. 



    Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 18/1981, marco temporal de constitucionalização da aposentadoria do professor, essa modalidade de aposentadoria ganhou a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo. A Constituição de 1988 manteve a natureza jurídica da aposentadoria do professor como aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo, confira-se:



    (...) 



    Seguindo o texto constitucional, a Lei n. 8.213/1991, no seu art. 56, estabelece de maneira bastante clara que ‘O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo.’ 



    Portanto, segundo a dicção da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998, bem assim da Lei n. 8.213/1991, o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, poderá aposentar-se após 30 (trinta) ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço – caso homem ou mulher, respectivamente. 



    Ressalte-se que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3772/DF, considera-se função de magistério a exercida por professor em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Vejamos: 



    (...)



    Caso dos autos 



    As anotações da CTPS constituem, para todos os efeitos, prova suficiente do tempo de serviço, gozando de presunção relativa de veracidade (artigos 19 e 62, §1º, ambos do Decreto 3.048/1999). Por outro lado, somente não será possível o reconhecimento dos vínculos empregatícios registrados na CTPS se houver fundadas evidências de fraude, não sendo o caso dos autos. 



    De igual modo, devem ser considerados vínculos comprovados por Certidão de Tempo de Contribuição – CTC ou por documentos fidedignos para esse fim, independentemente de a relação de emprego não constar nos registros do CNIS, pois a obrigação pelo recolhimento das contribuições é do empregador (art. 79, I, da Lei n. 3.807/60 e art. 30, I, da Lei n. 8.212, de 1991), não se podendo imputá-la ao empregado. 



    Assim, a certidão de tempo de serviço, justamente por ser emitida por ente público, goza de presunção de veracidade, atributo inerente ao ato administrativo, somente podendo ser desconstituída por prova que demonstre fundadas evidências de fraude ou vício substancial, a exemplo do que ocorre com as anotações da CPTS (precedente: AC 0037466-23.2014.4.01.9199, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 18/03/2019). 



    É devida a contagem do período contributivo no RPPS para fins de concessão do benefício de aposentadoria no RGPS, com a respectiva compensação entre os regimes próprio e geral, nos termos do art. 94 da Lei 8.213/91. ‘[...] para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, é necessário apresentar a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou de documentação suficiente que comprove o vínculo laboral e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias, de modo a permitir a transferência dos respectivos recursos financeiros do regime de origem para o regime instituidor do benefício, que ficará responsável pelo pagamento das prestações previdenciárias’ (REsp 1755092/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018). 



    Portanto, a prova material indiciária juntada aos autos se mostrou suficiente para comprovar o vínculo empregatício da parte autora, no cargo de professora, junto ao Município de São Francisco do Maranhão/MA entre 01/05/1987 até 11/2017 (DER), totalizando mais de 30 anos de contribuição: certidão de tempo de contribuição emitida pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão referente ao interregno de 02/05/1994 a 30/06/1999 – recolhimento previdenciário junto ao regime próprio (fls. 244/245); termo de compromisso e posse no cargo de professora na data 10/03/1998, bem assim portaria de nomeação; certidões de tempo de serviço emitidas pela Prefeitura de São Francisco do Maranhão como empregador, indicando o início no cargo de professor(a) em 01/05/1987; fichas financeiras referentes aos anos de 1981/2017; extrato previdenciário do CNIS constando vínculo com o Município de São Francisco do Maranhão em todo o período requerido; CTPS com data de admissão em 01/05/1987 no cargo de professor(a); e contracheques.



    É devida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de professora, conforme sentença. 



    Entretanto, não há que se falar em concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com direito a integralidade (valor igual ao do último salário recebido na ativa), conforme requer a parte autora. As contribuições previdenciárias foram vertidas ao RGPS, à exceção do período de 1994/1999, regime ao qual a autora se encontra vinculada e em que requereu a sua aposentadoria. De consequência, a fórmula de apuração do benefício deve ser nos moldes da legislação previdenciária. 



    No cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição há de se observar o disposto no art. 29, inciso I da Lei 8.213/91 (média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo) e art. 56 da referida lei (100% do salário de benefício). 



    O benefício é devido desde a DER, posto que já naquela data a autora havia apresentado documentos que se mostravam suficientes para comprovar o direito vindicado. Considerando que a decisão administrativa final só ocorreu em 01/2021, não há parcelas prescritas (ajuizamento da demanda em 05/2023), posto que o prazo prescricional fica suspenso durante o trâmite do processo administrativo, pois não flui enquanto durar sua tramitação, consoante o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32. 



    Atrasados: correção monetária e os juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    Mantidos os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 1% (um por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 



    A sentença já isentou o INSS do pagamento das custas processuais. 



    Conclusão 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora apenas para afastar a prescrição das parcelas atrasadas, nos termos da fundamentação do voto.” (e-doc. 24; p. 3-5; grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem assentou que, no caso, não há que se falar em concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com direito a integralidade. Na análise da legislação, descreve-se que “as contribuições previdenciárias foram vertidas ao RGPS, à exceção do período de 1994/1999, regime ao qual a autora se encontra vinculada e em que requereu a sua aposentadoria. De consequência, a fórmula de apuração do benefício deve ser nos moldes da legislação previdenciária” (e-doc. 24 p. 15). 



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF quanto à incidência das normas de transição previstas na EC nº 103, de 2019, a quem ainda não havia cumprido integralmente todos os requisitos necessários ao implemento da aposentadoria. 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.  AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O PERÍODO DE 1º/03/1989 A 30/12/1992 NÃO FOI COMPUTADO NO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EMBORA COMPROVADAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.622. TEMA 1.023 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.568.008-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/10/2025, p. 21/10/2025; grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 13/03/2024; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator